Tribunal: STJ
Processo: 1402624-56.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984106 - MS (2025/0250045-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIO ELIS ROSA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE.
AUTO
DE
APREENSÃO. LAUDO PRELIMINAR E CONFISSÃO DO RÉU.
VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial também admite que a materialidade pode
ser reforçada por outras provas, tais como depoimentos testemunhais e o
auto de apreensão, afastando a necessidade do laudo definitivo nos casos
em que não haja dúvida sobre a natureza da substância (AgRg nohaja
dúvida sobre a natureza da substância (
relator
REsp n. 2.196.940/MT,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
9/6/2025)
2. No caso, "a constatação da substância ilícita foi realizada pela escrivã
da Polícia Judiciária, utilizando o sistema 'Narcoteste Disposakit', cujo
resultado indicou positivamente a presença de 'maconha'. A materialidade
da apreensão foi reforçada por outros meios, como o 'Auto de
Apreensão' (fl 37), as fotografias do veículo Saveiro (fl. 19) e dos tabletes
de entorpecente (fl. 40)". Além disso, tem-se a confissão do réu,
admitindo o transporte de 99 kg de maconha.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52570423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b855d03-fbcf-482b-9f86-723f1afd9780

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b855d03-fbcf-482b-9f86-723f1afd9780

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984106 - MS (2025/0250045-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARIO ELIS ROSA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MATERIALIDADE.
AUTO
DE
APREENSÃO. LAUDO PRELIMINAR E CONFISSÃO DO RÉU.
VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial também admite que a materialidade pode
ser reforçada por outras provas, tais como depoimentos testemunhais e o
auto de apreensão, afastando a necessidade do laudo definitivo nos casos
em que não haja dúvida sobre a natureza da substância (AgRg nohaja
dúvida sobre a natureza da substância (
relator
REsp n. 2.196.940/MT,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
.
9/6/2025)
2. No caso, "a constatação da substância ilícita foi realizada pela escrivã
da Polícia Judiciária, utilizando o sistema 'Narcoteste Disposakit', cujo
resultado indicou positivamente a presença de 'maconha'. A materialidade
da apreensão foi reforçada por outros meios, como o 'Auto de
Apreensão' (fl 37), as fotografias do veículo Saveiro (fl. 19) e dos tabletes
de entorpecente (fl. 40)". Além disso, tem-se a confissão do réu,
admitindo o transporte de 99 kg de maconha.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 600/607,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial,
por estar o acórdão estadual em harmonia com a jurisprudência desta Corte quanto à
imprescindibilidade, no caso, do laudo toxicológico definitivo para a comprovação da
materialidade do crime do
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA52570704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:07
Código de Controle do Documento: dc350650-7c04-40f8-8f7f-345dbe8f1582

A defesa insiste na tese de que as provas constantes dos autos não comprovam
de forma segura e irrefutável a materialidade do delito. Sustenta que, "diante da ausência
do laudo toxicológico definitivo, inexiste prova idônea da materialidade delitiva nos autos,
razão pela qual o acórdão que julgou improcedente a revisão criminal deve ser reformada
para absolver o agravante da imputação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do
incisos II e VII, do Código de Processo Penal" (e-STJ f. 633).
art. 386,
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls. 600/607):
in verbis

Os elementos existentes nos autos informam que o TJMS julgou improcedente a
revisão criminal e manteve a condenação do recorrente em anos, 9 meses e 20
dias de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime do art. art. 33,
caput, c/c
da
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006.
A tese defensiva diz respeito à necessidade do laudo toxicológico definitivo para
a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecente.
Sobre o tema, o TJMS assim se pronunciou:

A questão central, portanto, é avaliar se a ausência do laudo definitivo
comprometeu a validade do processo em exame.
Nos termos do artigo 50, §1o, da Lei de Drogas, para a lavratura do auto
de prisão em flagrante e a comprovação da materialidade do delito, é
necessária a elaboração do laudo de constatação da natureza e
quantidade da substância apreendida.
Esse dispositivo legal estabelece expressamente que o laudo preliminar
pode ser assinado por perito oficial ou, na ausência deste, por pessoa
idônea.
Documento eletrônico VDA52570704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:07
Código de Controle do Documento: dc350650-7c04-40f8-8f7f-345dbe8f1582

In casu, a constatação da substância ilícita foi realizada pela escrivã da
Polícia Judiciária, utilizando o sistema "Narcoteste Disposakit", cujo
resultado indicou positivamente a presença de "maconha".
A materialidade da apreensão foi reforçada por outros meios, como o
"Auto de Apreensão" (fl. 37), as fotografias do veículo Saveiro (fl. 19) e
).
dos tabletes de entorpecente (fl. 40
[...]
Na espécie, o laudo preliminar, assinado por "pessoa idônea",
identificou a substância apreendida como maconha, um entorpecente
facilmente reconhecível até mesmo por testes rápidos.
Além disso, a confissão do réu, admitindo o transporte da substância, e
os depoimentos testemunhais reforçam a comprovação da materialidade
do delito.
Outro elemento relevante é o laudo pericial (n. 19270/19 – exame de
identificação veicular), que constatou a existência de um compartimento
oculto no veículo Saveiro, conhecido como "mocó", destinado ao
transporte de drogas (fls. 172/180):
[...]
Diante desse conjunto probatório, ainda que o laudo toxicológico
definitivo não tenha sido juntado aos autos, há provas suficientes para
confirmar a materialidade do crime e manter a condenação. (e-STJ fls.
460/462)

O entendimento do TJMS está em consonância com a jurisprudência desta
Corte que em julgado semelhante, assim decidiu:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO
TOXICOLÓGICO
DEFINITIVO.
EXCEPCIONALIDADE
DA
EXIGÊNCIA.
VALIDADE
DO
LAUDO
PRELIMINAR
PARA
COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO
PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. PLEITO DE NULIDADE DE BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE
DELITO. APREENSÃO DE DROGAS ILÍCITAS. CONFORMIDADE
COM O
DO CPP.
RECURSO ESPECIAL
ART. 244
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação
dos réus pelo crime de tráfico de drogas com fundamento nos
depoimentos prestados em juízo, auto de apreensão e laudo provisório da
droga, bem como reconheceu a validade de busca pessoal e domiciliar
realizada, em razão da fundada suspeita. Na abordagem, foram
apreendidas substâncias entorpecentes (maconha). Os recorrentes
sustentam que o laudo preliminar de constatação, corroborado por outras
provas, é insuficiente para atestar a materialidade. Aduzem, também, a
ilegalidade da busca pessoal e domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52570704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:07
Código de Controle do Documento: dc350650-7c04-40f8-8f7f-345dbe8f1582

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, para fins de comprovação
da materialidade do delito de tráfico de drogas, é imprescindível a
juntada do laudo toxicológico definitivo ou se o laudo preliminar de
constatação, aliado a outras provas, pode suprir essa exigência, à luz da
jurisprudência do STJ; (ii) definir se a busca pessoal realizada possui
fundamento jurídico adequado à luz do
do CPP; (iii) estabelecer
art. 244
se a análise da validade da busca demanda reexame de provas, atraindo
a incidência da
III. RAZÕES DE DECIDIR
Súmula 7/STJ.
3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos envolvendo
substâncias entorpecentes de fácil identificação, como maconha e
cocaína, a materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada com
base no laudo preliminar de constatação, dispensando-se o laudo
definitivo quando este for dotado de validade e certeza similares (
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
EREsp 1544057/RJ,
4. A orientação jurisprudencial também admite que a materialidade
pode ser reforçada por outras provas, tais como depoimentos
testemunhais e o auto de apreensão, afastando a necessidade do laudo
definitivo nos casos em que não haja dúvida sobre a natureza da
substância (AgRg no
rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp 1.989.806/AL,
Palheiro).
5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a substância como
maconha, corroborado por depoimentos de policiais que realizaram o
flagrante e por relatório de inteligência policial, evidências que são aptas
a comprovar a materialidade do delito.
6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria rigor
formal excessivo, incompatível com o princípio da instrumentalidade das
formas, especialmente diante de outras provas suficientes para atestar a
natureza entorpecente da substância apreendida.
7. A busca pessoal realizada encontra amparo no
do CPP, que
art. 244
autoriza a revista em caso de fundada suspeita de que o indivíduo oculte
consigo objetos relacionados a ilícitos penais.
8. No caso, o comportamento suspeito do indivíduo, como nervosismo,
denúncia que especificou alcunha e nome dos indivíduos, após ronda no
local, configuram elementos objetivos aptos a justificar a abordagem
policial.
9. A apreensão de maconha, em flagrante delito corrobora a existência de
justa causa para a busca pessoal, realizada de maneira adequada e
proporcional.
10. A jurisprudência do STJ reafirma que atitudes suspeitas e
circunstâncias concretas que indiquem flagrância delitiva autorizam a
busca pessoal, sendo desnecessário prévio mandado judicial (AgRg no
e AgRg no HC n. 708.314/GO).
AREsp n. 2.586.194/MG
11. O exame da validade da busca pessoal e domiciliar está calcado na
análise dos elementos fático-probatórios já fixados pelas instâncias
ordinárias. A pretensão recursal exigiria reavaliação do acervo
Documento eletrônico VDA52570704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:07
Código de Controle do Documento: dc350650-7c04-40f8-8f7f-345dbe8f1582

probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.196.940/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
9/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. MATERIALIDADE DELITIVA.
AUTO DE APREENSÃO. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR.
ELEMENTOS SUFICIENTES DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem manteve a condenação do paciente pela prática
do delito previsto no
caput, da
com base nas
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, nas provas
testemunhais produzidas, nas circunstâncias da apreensão pelos agentes
da polícia, no auto de apreensão dos entorpecentes e no laudo de
constatação preliminar.
2. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça oriente que a
confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para
comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que,
em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros
elementos probatórios, como, por exemplo, o laudo de constatação
provisório. Precedentes.
3. A conjuntura fática analisada pelo Tribunal de origem evidencia que
foi elaborado auto de apreensão e laudo de constatação preliminar.
Assim, escorreita a decisão agravada em reputar comprovada a
materialidade do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando existentes
outros elementos de prova robustos, aptos a confirmar satisfatoriamente
a materialidade delitiva.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 935.618/PB, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do
TJSP -, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA
DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA
APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. EXERCÍCIO
REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE LAUDO
DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME DE CONSUMO PESSOAL.
DA
ART. 28,
LEI 11.343/2006.
RECONHECIMENTO
ATENUANTE
GENÉRICA
CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1.Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo
do
art. 244
Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de
Documento eletrônico VDA52570704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:07
Código de Controle do Documento: dc350650-7c04-40f8-8f7f-345dbe8f1582

que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for
determinada no curso de busca domiciliar.
2. O Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE n.
603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o
entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
3. A dinâmica que culminou na revista pessoal não careceu de fundadas
razões, sendo amparada a) informações recebidas pela polícia militar
sobre a presença do chefe do tráfico de drogas no distrito de Pindorama,
identificado como Adeilson, vulgo "Del ou Deo", b) no imóvel indicado
na denúncia anônima, a guarnição policial foi atendida pelo próprio
acusado, que era a pessoa identificada como um dos gerentes do tráfico
de drogas de Pindorama, c) os policiais que participaram da operação
declararam, no inquérito, como também em depoimento judicial, que o
acusado autorizou o ingresso da polícia no imóvel.
4. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo
toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade
delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não
podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção
cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a
formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, 3a Seção, julgado em
publicado no DJe de
24/08/2016,
29/08/2016.
5. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que, em situação
excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa
ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele
permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado
por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes. Isso
porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga
apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou
não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no
laudo definitivo.
6. Os testes toxicológicos preliminares, além de efetuarem constatações
com base em observações sensoriais (visuais, olfativas e táteis) que
comparam o material apreendido com drogas mais conhecidas, também
fazem uso de testes químicos pré-fabricados também chamados
"narcotestes" e são capazes de identificar princípios ativos existentes em
uma gama de narcóticos já conhecidos e mais comercializados.
7. No caso, o laudo de constatação provisório assinados por dois peritos
, devidamente compromissados, identificaram a quantidade e
ad hoc
Documento eletrônico VDA52570704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:07
Código de Controle do Documento: dc350650-7c04-40f8-8f7f-345dbe8f1582

qualidade da substância entorpecente apreendida, de sorte que a
ausência do laudo definitivo está devidamente suprida pelo laudo de
constatação provisório.
8. Inviável a modificação das premissas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias por esta Corte, porquanto é iterativa a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas
corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, de negativa de
autoria, ou até mesmo de desclassificação de delitos, em razão da
necessidade de incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n.
843.143/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
17/10/2023,
23/10/2023)
9. Nos termos da
"A incidência da atenuante da
Súmula n. 630/STJ:
confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o
reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera
admissão da posse ou propriedade para uso próprio".
10. No caso, uma vez que o paciente não confessou que estaria traficando
drogas, mas apenas deduziu versão exculpatória ao longo da persecução
penal, não há que se falar na aplicação da atenuante da confissão
espontânea.
11. Em relação à negativa de reconhecimento do tráfico privilegiado,
inicialmente, cabe observar que, nos termos do
§ 4o, da
art. 33,
os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão
Lei n. 11.343/2006,
a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem
reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
Sob essas balizas, o agravante se encontra sentenciado e em cumprimento
provisório de pena nos autos do processo no 4400444- 36.2023.8.13.0686,
por tráfico de drogas, consoante sanções imputadas no artigo 33 da
havendo óbice legal ao reconhecimento do tráfico
Lei n. 11.343/2006,
privilegiado, ante a demonstração de sua dedicação a atividades
criminosas ou à sua participação em organização criminosa.
12. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.785.277/BA,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA52570704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:07
Código de Controle do Documento: dc350650-7c04-40f8-8f7f-345dbe8f1582

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0250045-1
AREsp 2.984.106 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014907420198120004 14026245620258120000 1402624562025812000050001
14907420198120004
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO ELIS ROSA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO ELIS ROSA DE MELO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605551902485128113@
2025/0250045-1 - AREsp 2984106 Petição : 2025/0109934-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:55:27
Código de Controle do Documento: 07F0B22C-0311-4B6C-BDED-4BFA203650CF